Tribunal: STF
Processo: RHC 232861
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 798.797/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator (Doc. 27). Opostos Embargos de Declaração, acolhidos, apenas para corrigir erros materiais, sem efeitos modificativos (Doc. 38). 



    Posteriormente, o Ministro relator deu parcial provimento ao Agravo Regimental, para conceder o redutor do tráfico privilegiado e reduzir a reprimenda a 1 ano e 8 meses de reclusão, mantendo o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena (Doc. 67). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. 



    1. Quanto à substituição, "nos termos dos arts. 33, § 3.º, e 44, inciso III, ambos do Código Penal, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a avaliação da possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos deve levar em consideração as circunstâncias judiciais, em especial a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos no delito de tráfico de drogas. Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a circunstância judicial negativa consistente na elevada quantidade de drogas apreendidas justifica tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto o indeferimento da substituição de penas" (AgRg no REsp n. 2.022.341/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 



    2. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente o fundamento da decisão agravada quanto ao indeferimento do pleito de prisão domiciliar, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. Agravo regimental ao qual se dá parcial conhecimento e, nessa parte, nega-se provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) o STJ também inovou ao criar um novo óbice às penas restritivas de direito, porquanto o art. 44 do Código Penal, em momento algum, cita que a quantidade de narcóticos é um óbice ao benefício; e (b) caso Vossa Excelência não entenda por essa possibilidade, insiste-se, como pedido subsidiário, na aplicação da prisão domiciliar, já que, reitera-se, os filhos da paciente precisam da mãe para sobreviver (posto que absolutamente incapazes e não possuem mais ninguém para cuidar deles). 



    Em razão disso, requer o provimento do recurso, convertendo-se a pena privativa de liberdade da paciente em restritivas de direito. Subsidiariamente, requer seja concedida, a ela, a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    A conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou a impossibilidade de substituição da reprimenda, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Conforme consignado, no momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei. 



    No caso, o Tribunal de origem corretamente manteve a elevação da pena básica considerando a elevada quantidade e natureza do entorpecentes apreendidos – 2kg (dois quilos de cocaína) –, circunstância essa que justifica a exasperação ocorrida. 



    [...]



    Quanto ao regime, o quantum de pena ora estabelecido e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em que pese a primariedade da recorrente, não autorizam a fixação do regime menos gravoso ou a substituição da pena por restritivas de direitos, de modo que mantenho o regime semiaberto para desconto inicial da reprimenda. 



    Desse modo, tendo em vista que a paciente não preencheu o requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da elevada quantidade e natureza do entorpecentes apreendidos – 2 kg de cocaína), a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não enseja constrangimento ilegal. 



    Ainda, conforme já decidiu este Tribunal, é possível que o juiz “afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSSO, Primeira Turma, DJe de 9/8/16).



    Nesse contexto, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pela instância antecedente para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)



    Por fim, registrou o STJ a respeito do pedido de prisão domiciliar: 



    No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "admite a concessão da prisão domiciliar mesmo a apenados em regime prisional diverso do aberto, desde que a realidade concreta, devidamente comprovada, assim o imponha (...)" (HC n. 452.911/SC, Quinta Turma, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 15/8/2018). 



    No caso dos autos, o Tribunal manteve o afastamento da benesse, que foi determinado pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos (e-STJ fls. 342/343): 



    Em que pese ser a acusada genitora de uma criança menor de 12 anos e de outro com deficiência física, deixou de conceder a prisão domiciliar, observando que o tráfico de drogas se deu no interior de sua residência, representando risco aos direitos das crianças, que estavam expostas aos entorpecentes e inseridas no contexto do crime. Não bastasse, a acusada possui outros filhos maiores de idade, dessa forma, a criança e seu filho com deficiência física poderão ser assistidos por parentes próximos. (Grifei.) 



    Nessas circunstâncias, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar o deferimento do pedido, uma vez que a concessão de prisão domiciliar, em casos como o presente, não possui efeito automático decorrente da existência de filho menor de idade ou deficiente, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse, o que não me parece ser o caso. 



    [...] 



    Portanto, para infirmar tal conclusão, a fim de verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento esse que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para a requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, tendo em vista a ausência de comprovação da imprescindibilidade da agravante no cuidado do filho menor e do filho maior deficiente, além da exposição destes à prática criminosa na própria residência, local onde armazenava grande quantidade de substância entorpecente altamente nociva – 2kg (dois quilos) de cocaína.



    Essas circunstâncias, portanto, constituem situação a obstar a concessão de prisão domiciliar.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente